Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-87.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0706188-87.2023.8.07.0002 DESPACHO Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença (id. 70756116) que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a exequente não observou condição imposta na decisão exequenda, consistente na transferência do salvado à apelada HDI Seguros S/A, livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou débitos anteriores ao sinistro. A apelante, na petição de id. 74965107, sustenta ter encaminhado, via Correios (id. 75456684), à sede da apelada, a documentação necessária à transferência do salvado. Aduz, ainda, que a obrigação fixada na sentença possui natureza bilateral, afirmando ter se desincumbido de sua parte com o envio dos documentos, competindo à seguradora, de posse da documentação, efetivar a transferência do veículo junto aos órgãos de trânsito. Por sua vez, na petição de id. 76081117, a apelada requereu dilação de prazo para se manifestar sobre a petição da apelante, sob o argumento de que os documentos supostamente enviados ainda não haviam sido recebidos. Deferida a dilação, a apelada informou ter recebido a documentação, mas alegou não ter concluído a análise quanto à suficiência dos documentos para a efetivação da transferência do salvado, requerendo nova prorrogação de prazo (ID 78237309). Diante do princípio da cooperação processual, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a apelada HDI Seguros S/A conclua a análise da documentação. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator